Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713307-81.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDOS: JORGE BARBOSA BOSCH, CARLOS EDUARDO BIVAR PEREIRA, FRANCISCO JOSE AMERICO CORDEIRO, JOZIAS BENEDICTO DE MORAES NETO, LUIZ BENEDUZI, MARCUS VINICIUS DE CASTRO CARVALHO, MARIA DE FATIMA AVERSA FRANCO, ROSANGELA GOMES DA NOBREGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Em se tratando de processo eletrônico, e conforme expressamente previsto no art. 5o, da Lei no 11.419/2006, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 2. Agravo interno não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 196 do CPC, sob o argumento de que quando há intimação eletrônica e publicação no Diário de Justiça eletrônico, a jurisprudência do STJ entende que o prazo recursal começa a fluir a partir da data desta última, já que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Cita julgados do STJ em defesa de sua tese. Requer efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 196 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao id 19409641-pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003